Tribunal: TJDFT
Processo: 0713339-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Vistos etc. Diante da apresentação, pelo agravante, de novo instrumento de mandato e substabelecimento mediante os quais constituíra seus novos procuradores[1], proceda a Secretaria às anotações necessárias, excluindo dos assentamentos processuais e das publicações dos atos processuais doravante praticados os advogados anteriormente cadastrados, fazendo incluir, para efeitos de intimação, os nomes da Dra. Teresa Celina de Arruda Alvim (OAB/DF n.o 45.472) e do Dr. Evaristo Aragão Ferreira dos Santos (OAB/DF n.o 38.840), como patronos do agravante, em nome de quem deverão ser realizadas as futuras intimações que lhe são endereçadas doravante, conforme pleiteado na derradeira petição que coligira. Outrossim, estando o agravo que flui nestes autos inserido em pauta para julgamento virtual, com início no dia 18/12/2019 e proclamação do resultado na sessão aprazada para a data de 22/01/2020 - 1a S.O PJ-e VIRTUAL (18/12 à 22/01/2020)[2], inviável que seja concedida ao agravante a vista que postulara nesse instante, sob pena de comprometer o trânsito procedimental, devendo ser assinalado, ademais, que, nesse momento, nada poderá inovar ao recurso antes de sua resolução, pois já consumada sua interposição, já estando, inclusive, relatado. Ressalvo que, consumado o julgamento do agravo, defiro-lhe a vista que postulara pelo prazo que reclamara. I. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13508176 e 13508177. [2] - ID 12827612.